Tribunal: TJDFT
Processo: 0737273-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737273-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL SOUSA DE MORAES, JOEL BARBOSA DE MORAES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAQUEL SOUSA DE MORAES e JOEL BARBOSA DE MORAES contra a decisão proferida nos autos do Processo n. 0710918-34.2020.8.07.0007, em que contendem com G4 BRASIL S/A e OUTROS. Relatam que ingressaram com ação de cobrança, requerendo, em tutela de urgência, a restituição dos valores aportados, a resolução contratual e o arresto do imóvel de propriedade de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, correspondente a 25,2786% de 61.174,25 m2, registrada sob a matrícula n. 132 do Cartório de Registro Único de Campos Verdes-GO. Acrescentam que postularam ainda a desconsideração da personalidade jurídica, sob a alegação de que há nítida existência de grupo econômico, além do reconhecimento da relação de consumo, já que o contrato presumia a prestação de um serviço, ensejando a aplicação do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Asseveram que o juízo, em análise perfunctória, entendeu pela não concessão da tutela de urgência, proferindo decisão para que os autores/agravantes esclareçam o pedido de rescisão contratual; excluam a sociedade em conta de participação porque essa não tem personalidade jurídica, mantendo apenas o sócio ostensivo; esclareçam a legitimidade das pessoas físicas indicadas; juntem certidão de ônus atualizada do imóvel cuja averbação premonitória pretendem; e, por fim, excluam um dos autores do polo ativo, por entender que há prejuízo à celeridade processual, possível dificuldade em sede de cumprimento de sentença e por se tratar de relações contratuais distintas. Defendem o desacerto do ato, alegando que está configurado o grupo econômico entre as empresas indicadas no polo passivo, mediante os argumentos que apresentam, destacando que as requeridas estão envolvidas com a prática delituosa de pirâmide financeira, sendo alvo de investigação pelo Ministério Público. Enfatizam ademais que há nítida confusão patrimonial entre as requeridas, ostentando todas o mesmo endereço, a reforçar não só a tese de grupo econômico como também a embasar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sem a necessidade de prévia citação dos sócios. Sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a relação entre as partes é de consumo, ostentando os agravantes a condição de consumidor e divulgador dos serviços da requerida, pois adquiriram da empresa uma conta mediante proposta contratual, intermediada por uma SCP, que nada mais é que um contrato de prestação de serviços entre as partes. Destacam jurisprudência em favor da tese que expõem. Assinalam que o esclarecimento solicitado pelo juízo quanto ao pedido, ao argumento de que a dissolução da sociedade e liquidação em processo deve tramitar no juízo falimentar, não está em consonância com o entendimento do TJDFT sobre o tema, apresentando julgado que define a competência do juízo cível para processar e julgar a pretensão de declaração de nulidade por simulação de contrato social que institui sociedade empresária. Explicam, assim, que a hipótese não se insere na desconstituição usual de uma SCP, pois, na verdade, trata-se de vício no objeto do contrato e possível pirâmide financeira, não se enquadrando, assim, nas hipóteses constantes da Resolução n. 23/2010 – TJDFT. No que concerne ao litisconsórcio ativo facultativo, relembram que o objeto da demanda é a devolução dos valores despendidos pelos autores em favor das rés, que constituíram verdadeiro esquema de pirâmide financeira, prejudicando todos os investidores com promessas sem respaldo. Demonstram que o objetivo de ambos é comum, qual seja: a garantia do recebimento do valor investido, configurando a mesma causa de pedir e pedido, que engloba, ainda, o bloqueio e garantia de bens. Acrescentam que o ajuizamento de ação individualmente poderia ensejar decisões conflitantes, como tem ocorrido, com o indeferimento das medidas liminares, causando prejuízos aos proponentes. Ressaltam que, ao contrário, o ajuizamento dessa forma atende ao princípio da celeridade, da segurança jurídica, da facilitação de acesso ao judiciário e diminui a vultosa quantidade de processos. Requerem a suspensão da eficácia da decisão, pois determinou a apresentação de uma petição inicial nova, com alteração dos elementos requeridos pelos ora agravantes. Postulam, concomitantemente, a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, apontando o risco grave de não recebimento dos valores investidos, os quais devem estar sendo dilapidados e utilizados em outras empresas do grupo econômico pertencente à própria G44, assim como há fundado receio de que o sócio gestor, SALEEM AHMED ZAHEER, da empresa ré, pode fugir do país, o que é facilitado por sua condição de estrangeiro. Reforçam que os documentos que acompanham a inicial comprovam que a atividade desenvolvida pelas requeridas é de fato um esquema criminoso, do qual os agravantes foram vítimas, mencionando diversas situações pelo país envolvendo as mesmas empresas. Ao final, pretendem que este julgador se digne a: a) Conhecer o presente recurso, deferindo-lhe a tutela de urgência recursal, a fim de o arresto do imóvel de propriedade da agravada JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, CORRESPONDENTE A 25,2786%, com área de 61.174,25m2, da MATRÍCULA n° 132, registrado perante o Cartório de Registro Único de Campos Verdes – GO, denominado: Gleba de Terras, com área de 05 alqueires, em culturas e campos de criar, confrontando ao Sul com Vitorino Ribeiro Camelo, a Leste com espolio, ao Norte com a estrada de demanda ao patrimônio de São José do Alegre; e a Oeste com José Inácio Moreira, Cadastrada no INCRA sob o no 926.116.000.974, com área total de 24,2ha; b) O reconhecimento da solidariedade dos agravados, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica e a manutenção destes no polo passivo; c) Que seja reconhecida a relação de consumo entre as agravadas e os agravantes, com fundamento no CDC; d) A manutenção do litisconsórcio ativo facultativo, a fim diminuir a quantidade de demandas propostas, assegurando aos agravantes a prestação jurisdicional de forma a gerar menos conflitos entre as decisões, além de assegurar duração processual razoável; e) Que seja reconhecida a competência da Vara Cível para processar e julgar a ação; f) Que seja recebido o presente recurso, com o seu regular feito devolutivo, bem como com a concessão do efeito ativo e suspensivo; g) Que seja dado provimento ao presente Agravo, com o intuito de, no mérito, ser reformada a decisão do juízo singular, confirmando-se as tutelas de urgência ora requestadas; h) A juntada das peças que instruem o presente Agravo. (ID 19158073). Preparo regular no ID 19158085 e 19158082. É o relatório. DECIDO. Da simples leitura dos autos, evidencia-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. O ato agravado não apresenta conteúdo decisório, limitando-se o juiz a pedir esclarecimentos à parte autora quanto ao escopo de sua pretensão e solicitar juntada de documentos pertinentes, senão vejamos: Emende-se, em 15 dias, sob pena de indeferimento, para: - esclarecer o que pretende por "rescisão contratual", uma vez que, ainda que se trate de sociedade sem personalidade jurídica, para extinção parcial com exclusão de sócio e restituição do capital integralizado, bem como eventual participação nos lucros, é preciso realizar a dissolução da sociedade e liquidação em processo que deve tramitar no juízo falimentar. Caso deseje a dissolução, com a devolução do capital investido e/ou lucros, deverá retificar o pedido bem como excluir o pedido de ser indenizado em virtude de danos morais, pois não são cumuláveis, hipótese em que o feito será remetido ao juízo mencionado; - excluir a sociedade em conta de participação porque essa não tem personalidade jurídica, mantendo apenas o sócio ostensivo. Pela mesma razão, excluir as pessoas jurídicas que integrariam o grupo econômico, bem como o pedido para desconsideração da personalidade jurídica; - esclarecer a legitimidade das pessoas físicas indicadas. Caso não haja pertinência com a causa de pedir e se trate de pessoas a serem atingidas pela suposta desconsideração, deverão ser excluídas; - juntar certidão ônus atualizada do imóvel cuja averbação premonitória deseja seja deferida; - excluir um dos autores no polo ativo, pois o litisconsórcio, neste caso, prejudica a celeridade processual e pode dificultar eventual cumprimento de sentença, em virtude da complexidade das questões a serem enfrentadas na solução da lide, bem como em razão de se tratar de duas relações contratuais distintas (art. 113, §1o, do CPC). Em relação à determinação de exclusão de partes do polo ativo e passivo da demanda, a tese apresentada neste recurso quanto à legitimidade e a conveniência de permanecerem no processo deve ser dirigida ao juízo e não a este tribunal, pois o convencimento deve, primeiramente, vir da instância primeira, sob pena de supressão. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no precitado art. 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho que se limita, única e exclusivamente, a intimar a parte para fins de emenda à petição inicial ou instruí-la com documentos que o julgador a quo considere cabíveis. Na hipótese dos autos, cuida-se de ato do qual não cabe agravo. Nesses termos, cito julgado de minha relatoria: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que "dos despachos não cabe recurso". 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidencia-se, portanto, a inadmissibilidade do agravo, eis que desafia pronunciamento judicial absolutamente desprovido de conteúdo decisório. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020 18:24:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator